Tribunal: STF
Processo: ARE 1270854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 51, Vol. 3):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE LANÇAMENTO. VALOR ATÉ 3.850 UPFs-RS. RECURSO AO TARF. CLÁUSULA DE BARREIRA. ARTS. 39-A E 41 DA LEI-RS 6.537/1973, RESPECTIVAMENTE ACRESCIDO E MODIFICADO PELA LEI 14.180/2012. EXEGESE CONSTITUCIONAL (INTERPRETAÇÃO CONFORME). 
    1. O órgão Especial, no Incidente de Inconstitucionalidade 70068065051, julgado em 8-5-2017, preservou a constitucionalidade dos arts. 39-A e 41 da Lei-RS 6.537/1973, respectivamente acrescido e modificado pela Lei 14.180/2012, fazendo interpretação conforme, no sentido de que a expressão "podendo deixar de fazê-lo”, deve ser compreendida como "hipótese de não cabimento de recurso de ofício". Noutras palavras: a Corte manteve a exclusão de recurso voluntário do contribuinte ao TARF, prevista no art. 39-A; e, para fins de tratamento igualitário, interpretou a faculdade de recurso de ofício em favor da Fazenda Pública, prevista no art. 41, como hipótese de exclusão, preservando, pelo prisma dessa compreensão, a sua constitucionalidade. Na prática, estendeu ao art. 41 a cláusula de barreira prevista no art. 39-A. 
    2. Apelação desprovida.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 86, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 109, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXIV e LV; e 150, II, da Constituição. Em síntese, a parte recorrente defende a inconstitucionalidade do art. 39-A, da Lei 6.537/1973, por violar o duplo grau de jurisdição, bem como o princípio da isonomia, ante a proibição do acesso à via recursal administrativa. 
    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que: (a) incide, no caso, a orientação prevista no Tema 660, da sistemática da repercussão geral; e (b) aplica-se, na espécie, o óbice previsto na Súmula 282/STF (fl. 154, Vol. 3).
    No Agravo, a parte recorrente alegou o prequestionamento dos arts. 5º, XXXV e 150, II, da Constituição (fl. 218, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Outrossim, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente